Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004905-53.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – NOVA MUTUM/MT
Agravante : MIGUEL BATISTELLA
Agravado : BANCO DO BRASIL SA
Número do Protocolo : 1004905-53.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIGUEL BATISTELLA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos da ação de “Execução” (Número Único 1002598-96.2019.8.11.0086), ajuizada contra o agravante, por BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes, por entender que não restou comprovado que o imóvel que é objeto de hipoteca nos autos da execução é suficiente para a garantia da execução.
O agravante afirma que ofereceu como garantia ao juízo uma fazenda denominada “Santa Rosa”, lote no 10, matrícula no. 3.773 do CRI de Nova Mutum/MT, possuindo uma área total de 187,14 ha, dos quais, 113 ha estão sendo devidamente utilizados para plantio de lavoura, onde se realiza duas safras ao ano, sendo uma de soja e outra de milho, respectivamente safra e entre safra.
Alega que a fazenda tem uma produção de soja de aproximadamente R$ 486.295,50, e, de milho, de aproximadamente R$ 478.555,00, o que é mais que suficiente para garantir o título executivo, cujo valor é de R$ 120.411,46.
Diz, que, caso ainda não se considere como suficientemente comprovada a suficiência da garantia, deve ser levado em consideração que o imóvel, em si, vale aproximadamente R$ 4.678.500,00, e apresenta a liquidez que se presume de qualquer tipo de imóvel rural.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo, assim, o andamento da execução.
É a suma.
D E C I D O
O §1o do art. 919 do CPC prevê que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
A decisão agravada já eliminou a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, porque verificou que não restou demonstrada a garantia da execução; no entanto, o magistrado sequer chegou a verificar todos os requisitos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a manifesta existência de probabilidade do direito, bem como o receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), como se vê nos seguintes trechos da decisão agravada:
“(...)para que faça jus a concessão do efeito suspensivo a parte Embargante deve demonstrar a presença dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, ou seja, a concessão do efeito suspensivo não se dá de maneira automática.
(...)
Desta feita, em relação ao primeiro requisito exigido, inegável a tempestividade dos presentes embargos, a teor do disposto no art. 219 c.c. art. 231, II, ambos do Código Civil, conforme devidamente certificado no Id. 26231313.
Por sua vez, no que concerne a segurança do juízo, esta não restou configurada, eis que ausentes elementos que demonstrem que o imóvel objeto de hipoteca, nos autos de execução em apenso, é suficiente para a garantia da execução e consequente adimplemento da dívida. Ademais, não restou configurada o oferecimento de caução em dinheiro, depósito ou algo que apresente maior liquidez para a satisfação da dívida.
(...)
Com isso, a apreciação quanto à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não comporta maiores delongas, sendo o seu indeferimento medida que se impõe.
Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, forte no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
(...)”.
No presente caso, a argumentação do agravante não é suficiente para a concessão do pedido de suspensão da execução desejado, uma vez que tais alegações poderiam até comprovar que o imóvel objeto de hipoteca nos autos da execução é suficiente para a garantia da execução, mas não para demonstrar a manifesta existência de probabilidade do direito e o receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ademais, os requisitos para a concessão da tutela de urgência não chegaram a ser apreciados na decisão agravada, e, considerando que, no julgamento do recurso de agravo de instrumento, o magistrado de limita a reapreciar a matéria debatida no ato combatido, não é cabível, aqui, o deferimento do pedido de suspensão do andamento da execução, sob pena de supressão de instância.
Quanto a controvérsia sobre a demonstração ou não de que o imóvel hipotecado nos autos da execução é suficiente para a garantia da execução, não foi apresentado, qualquer documento que comprove as afirmações do agravante, de modo que, pelo menos em um primeiro momento, não há elementos suficientes para concluir que a execução realmente está garantida.
Posto isso, admito a interposição recursal, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação efeitos da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição legal